Tribunal: STF
Processo: ARE 898848
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.